Tribunal: TJMT
Processo: 1035315-21.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035315-21.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Provas, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), TAINA MIRANDA DE ALCANTARA - CPF: 025.157.121-18 (ADVOGADO), W L VEICULOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 45.987.352/0001-10 (EMBARGANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), DAYANA CLER DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 044.806.041-89 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENE NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO
– SENTENÇA SUPERVENIENTE NA ORIGEM – PERDA DO OBJETO RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida nos embargos, diante da perda superveniente de seu objeto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1035315
-21.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

W L VEICULOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

EMBARGADO:

DAYANA CLER DE ALMEIDA FREITAS

OUTROS INTERESSADOS: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por

W L VEICULOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
,
contra decisão monocrática desta Relatora (Id 325073386) que
não conheceu

do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

A embargante alega que a decisão monocrática que declarou a deserção do agravo de instrumento incorreu em omissão e contradição.

Afirma que o preparo foi pago tempestivamente, mas que houve um erro material ou falha humana na não juntada do comprovante nos autos.

Defende que a ausência de comprovação imediata, após uma intimação que não teve ciência efetiva, configura um vício formal sanável, e não inadimplência, devendo ser relevado em nome do princípio da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito.

Com tais considerações, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeito modificativo (infringente), para reconhecer o equívoco material e afastar a deserção declarada, determinando-se o regular processamento do agravo de instrumento, diante do pagamento tempestivo das custas, ora comprovado. Subsidiariamente, caso entenda necessário, que seja oportunizado prazo para sanar eventual irregularidade formal, conforme autoriza o art. 932, parágrafo único, do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, anoto que da leitura das razões recursais verifica-se que a pretensão da parte embargante não é de integração, mas sim de reforma da decisão monocrática.

Assim, diante do caráter infringente da insurgência, bem como em face dos princípios da fungibilidade e da economia processual,
recebo os presentes embargos de declaração como agravo interno
, na esteira da jurisprudência do STJ e deste Sodalício, confira:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA.
1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019). 2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar o laudo pericial levado aos autos, concluiu: "o laudo pericial realizado nos autos, mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Aliás, o laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos)" (fl. 552, e-STJ) 4. Para afastar as premissas e conclusões firmadas pela Corte a quo, bem como para aferir as alegações da parte recorrente em sentido contrário, seria imprescindível revolver o conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 5. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento.”
(STJ – EDcl no AREsp: 1748114 SP 2020/0215396-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

Prosseguindo, a ora agravante busca rever entendimento firmado por esta Magistrada que não conheceu de anterior agravo de instrumento por ele interposto, ante o reconhecimento da deserção, haja vista que não atendida a providência da Lei nº. 11.077/2020 e na Resolução TJ-MT/OE nº. 02, de 11/3/2021, que altera o art. 46 da Resolução nº. 03/2018 TP/TJMT, os quais, em suma, determinam que é ônus da parte pagar e juntar a guia e o comprovante do preparo recursal dentro do prazo de 48h contado da distribuição.

Todavia, ao examinar os autos de origem (nº. 1036301-80.2024.8.11.0041), extrai-se que houve a prolação da sentença em
03/11/2025
, em que o magistrado singular julgou
julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para “
DECLARAR

a resolução do negócio jurídico celebrado
acerca da compra e venda e financiamento do veículo firmado entre as partes,
descrito na exordial
(Id. 166123158), devendo o veículo adquirido ser devolvido a parte primeira Ré WL Veículos, com a devida comprovação nos autos, e por consequência,
TORNO
definitiva a tutela de urgência concedida (Id. 191755046).

CONDENO
a primeira Requerida WL Veículos, ao pagamento de
R$ 19.000,00 (dezenove mil reais),
pagos a título de entrada, bem como o valor de
R$ 467,00 (quatrocentos e sessenta e sete reais),
correspondente aos gastos descrito (Id. 166123185) que a parte Requerente teve com o veículo e que não foram cobertos pela garantia contratual a título de danos materiais, acrescidos de juros de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (SELIC) a partir do desembolso.
CONDENO
a segunda Requerida BV Financeira, ao ressarcimento da parte Autora, acerca das parcelas pagas do financiamento veiculo (Id. 166123171),
discutido,

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (SELIC) a partir do efetivo pagamento (Súmula 43, STJ),
TUDO A SER APURADO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM A DEVIDA COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS MEDIANTE JUNTADA DOS RECIBOS/EXTRATOS.
DETERMINO

a parte Autora transfira o veiculo ao primeiro Requerido livre de quaisquer ônus, assim como, proceda com o envio do DUT do mesmo
”
(sic)
(Id. 213554977).

Desse modo, se
oposto o recurso de embargos de declaração e antes da questão ser submetida à apreciação do Colegiado sobreveio sentença no juízo
a quo
, é de rigor o reconhecimento da prejudicialidade recursal.

Logo, sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida nos embargos de declaração, diante da perda superveniente de seu objeto.

Sobre o tema, destacam-se os seguintes arestos deste Sodalício,
in

verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO - SENTENÇA SUPERVENIENTE - PERDA DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se o feito originário foi sentenciado, ocorre perda superveniente do objeto do Embargos de Declaração opostos em agravo de Instrumento, e portanto o seu não conhecimento é medida que se impõe, visto que está prejudicado.
”
(N.U 1010523-37.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - SENTENÇA SUPERVENIENTE – PERDA DO OBJETO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida no agravo de instrumento e, consequentemente nos embargos de declaração, diante da perda superveniente de seu objeto.
”

(N.U 1011649-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 20/07/2024)

Diante do exposto
NÃO CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração, ante a sua manifesta prejudicialidade, o que faço nos termos dos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026